Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712263-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM DE JESUS MADEIRA BASTO AGRAVADO: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A., HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, I do CPC, determino que: 1.A Agravante esclareça no prazo de 5(cinco) dias acerca do recolhimento da GRU em nome de pessoas diferentes; 2.E acaso não comprove ou silencie o seu recurso não será conhecido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator